Tribunal: STF
Processo: RHC 51887
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-13
Data de publicação: 1973-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCESSO E DA SENTENÇA. A
ARGÜIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ, NÃO JULGADA, E O OFERECIMENTO DE
REPRESENTAÇÃO CONTRA ELE E O PROMOTOR DE JUSTIÇA NÃO ANULAM O
PROCESSO OU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DECADENCIA OU PEREMPÇÃO EM
AÇÃO PENAL EM QUE SE ATRIBUIU AO RÉU CRIMES DE FALSIFICAÇÃO. FALTA
DE PROVA DE SER O RÉU DOENTE MENTAL. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE
NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NÃO EXAMINOU ARGUIÇÕES FEITAS
INTEMPESTIVAMENTE. NÃO DEMONSTRADO, REGULARMENTE, SER O RÉU
ADVOGADO, NÃO PROCEDE O PEDIDO DE PRISÃO ESPECIAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.